Tribunal: TJPA
Processo: 0006590-44.2018.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI DE 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES E APTAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. SÚMULA 522/STJ ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? CONFISSÃO DO APELANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada por meio do Laudo Pericial (fls. 66) atestou que os 04 embrulhos feitos em saco plástico verde pesavam 1,956g (um grama novecentos e cinquenta e seis miligramas) e que os exames atestaram positivo para cocaína. A autoria do crime de tráfico de drogas restou demonstrada por meio de prova testemunhal que informaram que a droga encontrada era destinada a comercialização, conforme os testemunhos dos Policias Militares WILLIAN FRANÇA VALENTE e JEZIEL CORREA PUREZA que realizaram a prisão do apelante após receberem denúncia anônima de que o mesmo estava vendendo drogas em sua residência (Depoimentos gravados em audiovisual e constantes dos autos em mídia de DVD às fls. 65).Apesar do apelante ter negado, perante o juízo, a autoria, afirmando que a droga apreendida era para consumo próprio e não era direcionada para o tráfico de drogas, as provas nos autos demonstram que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante apontam que o réu foi encontrado com a droga apreendida e, embora não tenha sido flagrado comercializando o entorpecente, é cediço que as condutas de transportar, trazer consigo e guardar, também configuram o tipo penal. (precedentes). Também não há que se falar em ausência de ofensividade da conduta do réu, de vez que, em que pese a pequena quantidade de drogas, é inafastável a periculosidade social da ação, bem como, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva (fls. 47-47v), o recorrente responde na comarca de Oeiras do Pará pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ou seja, é contumaz na prática de delitos, afastando a aplicação da benesse.Tese de insuficiência de provas rejeitada.TESE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).No presente caso, é inaplicável a minorante, tendo em vista os elementos extraídos dos autos em questão, a evidenciar que o recorrente se dedica a atividade criminosa do tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 47-47v, que demonstra que o apelante responde na comarca de Oeiras do Pará pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. (processo nº 00056234320188140036) ? Precedente do STF.As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes: a) ser o agente primário, b) possuidor de bons antecedentes, c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa.Compulsando os autos, forçoso reconhecer que o Apelante apresenta dedicação a atividade criminosa do tráfico de drogas, de modo a não fazer jus a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta no voto.Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação e reconhecimento da minorante em questão nos autos não merece guarida.Tese rejeitada. DO CRIME DE FALSA IDENTIDADEConforme já referido acima, ao ser preso, o apelante se apresentou com o nome de YURI, fato que foi constatado com base nos depoimentos das testemunhas e a confissão do próprio apelante que confirmou em seu interrogatório que deu um nome falso na delegacia porque já tinha sido preso antes e não queria ser preso novamente, resta claro e evidente que o sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do CPB, uma vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para não ser preso, até porque tinha um mandado de prisão contra ele expedido pelo Juízo da Comarca de Oeiras do Pará.A defesa alega que o réu o fez em autodefesa e pede a sua absolvição.Ocorre que é inviável o acolhimento da alegação.Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que o Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou a matéria, leia-se:Súmula 522 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (Súmula 522, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).Dessa forma, acertada a decisão do juízo, que condenou o recorrente pelo delito do art. 307 do CP, não merecendo acolhimento o pleito.Tese rejeitadaDOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).Considerando a reanálise das circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis pelo juízo a quo. Entendo que devem permanecer desfavoráveis apenas as circunstâncias e consequências do crime e com fulcro nos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade consagrados em nossa Carta Política, REFORMO a pena-base para ser fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA. 2ª Fase da Dosimetria da PenaAusência de circunstância agravante Considerando que o apelante tinha idade inferior a 21 anos de idade na data do crime (menoridade relativa), mantenho a redução da pena no mesmo patamar fixado pelo magistrado a quo, atenuo a pena em 06 (seis meses) e 50 (cinquenta) dias-multa.Assim, a pena intermediária deve ser fixada no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.3ª Fase da Dosimetria da pena. Ausência de causa de aumento e de diminuição da pena.Dessa forma, FIXO a PENA DEFINITIVA em novo patamar de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CPB.Alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da fundamentação.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006590-44.2018.814.0083
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CURRALINHO (VARA ÚNICA)
APELANTE: DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI DE 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES E APTAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. SÚMULA 522/STJ - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO DO APELANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
A
materialidade do crime

de tráfico de drogas
restou comprovada por meio do Laudo Pericial (fls. 66) atestou que os 04 embrulhos feitos em saco plástico verde pesavam 1,956g (um grama novecentos e cinquenta e seis miligramas) e que os exames atestaram positivo para cocaína.
A
autoria do crime de tráfico de drogas
restou demonstrada por meio de prova testemunhal que informaram que a droga encontrada era destinada a comercialização, conforme os testemunhos dos Policias Militares WILLIAN FRANÇA VALENTE e JEZIEL CORREA PUREZA que realizaram a prisão do apelante após receberem denúncia anônima de que o mesmo estava vendendo drogas em sua residência
(Depoimentos gravados em audiovisual e constantes dos autos em mídia de DVD às fls. 65).
Apesar do apelante ter negado, perante o juízo, a autoria, afirmando que a droga apreendida era para consumo próprio e não era direcionada para o tráfico de drogas, as provas nos autos demonstram que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante apontam que o réu foi encontrado com a droga apreendida e, embora não tenha sido flagrado comercializando o entorpecente, é cediço que as condutas de transportar, trazer consigo e guardar, também configuram o tipo penal. (precedentes).
Também não há que se falar em ausência de ofensividade da conduta do réu, de vez que, em que pese a pequena quantidade de drogas, é inafastável a periculosidade social da ação, bem como, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva (fls. 47-47v), o recorrente responde na comarca de Oeiras do Pará pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ou seja, é contumaz na prática de delitos, afastando a aplicação da benesse.
Tese de insuficiência de provas rejeitada.
TESE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).
No presente caso, é inaplicável a minorante, tendo em vista os elementos extraídos dos autos em questão, a evidenciar que o recorrente se dedica a atividade criminosa do tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 47-47v, que demonstra que o apelante responde na comarca de Oeiras do Pará pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. (processo nº 00056234320188140036) - Precedente do STF.
As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes: a) ser o agente primário, b) possuidor de bons antecedentes, c)
não se dedicar a atividades criminosas
e d) não integrar organização criminosa.
Compulsando os autos, forçoso reconhecer que o Apelante apresenta dedicação a atividade criminosa do tráfico de drogas, de modo a não fazer
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta no voto.
Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação e reconhecimento da minorante em questão nos autos não merece guarida.
Tese rejeitada.
DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE
Conforme já referido acima, ao ser preso, o apelante se apresentou com o nome de YURI, fato que foi constatado com base nos depoimentos das testemunhas e a confissão do próprio apelante que confirmou em seu interrogatório que deu um nome falso na delegacia porque já tinha sido preso antes e não queria ser preso novamente, resta claro e evidente que o sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do CPB, uma vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para não ser preso, até porque tinha um mandado de prisão contra ele expedido pelo Juízo da Comarca de Oeiras do Pará.
A defesa alega que o réu o fez em autodefesa e pede a sua absolvição.
Ocorre que é inviável o acolhimento da alegação.
Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que o Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou a matéria, leia-se:
Súmula 522 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (Súmula 522, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).
Dessa forma, acertada a decisão do juízo, que condenou o recorrente pelo delito do art. 307 do CP, não merecendo acolhimento o pleito.
Tese rejeitada
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).
Considerando a reanálise das circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis pelo juízo
a quo.
Entendo que devem permanecer desfavoráveis apenas as circunstâncias e consequências do crime e com fulcro nos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade consagrados em nossa Carta Política
,
REFORMO

a pena-base para ser fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Ausência de circunstância agravante
Considerando que o apelante tinha idade inferior a 21 anos de idade na data do crime (menoridade relativa), mantenho a redução da pena no mesmo patamar fixado pelo magistrado a quo,
atenuo a pena em 06 (seis meses) e 50 (cinquenta) dias-multa.
Assim, a pena intermediária deve ser fixada no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.
3ª Fase da Dosimetria da pena.
Ausência de causa de aumento e de diminuição da pena.
Dessa forma, FIXO a
PENA DEFINITIVA
em novo patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,

a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
Alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da fundamentação.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém, 11 de agosto de 2020

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006590-44.2018.814.0083
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CURRALINHO (VARA ÚNICA)
APELANTE: DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposta por
DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE
pela prática dos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e art. 307, do CPB (Falsa Identidade), na forma do art. 69 do CPB (Concurso Material), nos seguintes termos:

- Pelo delito definido no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO e 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA, a ser cumprida em regime inicial FECHADO;

Nos termos do que dispõe o art. 42 do CPB e art. 387, §2º, do CPP, o juízo
a quo
reconheceu em favor do apelante a detração de pena referente ao período de 10/09/2018 à 19/02/2019, num total de
05 (cinco) meses e 09 (nove) dias
. Assim, o resto da pena privativa de liberdade de reclusão a ser cumprida pelo condenado é de
08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES e 21 (VINTE E UM) DIAS
.

- Pelo delito definido no art. 307 do CP, à pena de 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida em regime inicial ABERTO.

A teor do que dispõe o art.
69 do CPB, parte final
, como houve a aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, razão pela qual a pena de RECLUSÃO deverá ser cumprida inicialmente no regime FECHADO, por força do art. 33 c/c §2º, ¿a¿ e §3º, do Código Penal, seguida da pena de DETENÇÃO que deverá ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, por força do art. 33 c/c §§ 2º, ¿c¿ e §3º, do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 02/03), no dia 10/09/2018, por volta de 12h00min, a Polícia Militar após receber denúncia anônima, via telefone, de que o denunciado comercializava drogas em sua residência, encontrou o mesmo na Travessa Esmeralda Fonseca, com
04 (quatro) trouxas de substâncias vulgarmente conhecida como COCAÍNA, em seu bolso, embrulhadas em saco plástico verde e dentro de um recipiente pequeno
. Em seguida, dirigiram-se a residência do denunciado e lá encontraram
uma réplica perfeita de uma pistola prateada de cabo preto, tendo ainda o mesmo dito aos policiais que se chamava Yuri
,
sendo constatado na delegacia que ele se chamava Diemerson Vieira Navegante e que estava com um mandado de prisão em aberto expedido pela Juízo da Comarca de Oeiras do Pará nos autos do processo nº 0005623-43.2018.8.14.0083, onde responde por tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

O denunciado foi autuado em flagrante delito, tendo sido o flagrante homologado com conversão de sua prisão em preventiva (fls. 38/39).

Certidão de antecedentes criminais juntado às fls. 47/49.

O denunciado apresentou resposta à acusação com pedido de relaxamento de prisão preventiva em 09/10/2018, através de Advogado constituído (fls. 50/52).

Após manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido (fls. 54/55v), em 21/11/2018, este Juízo indeferiu o pedido de relaxamento de prisão preventiva e
recebeu a denúncia, designando audiência de instrução (fls. 56/56v).

Realizada audiência de instrução em 30/01/2019, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e procedido ao interrogatório do réu, bem como oferecida as alegações finais oralmente pelo Ministério Público, pugnando pela condenação do denunciado nos termos da denúncia (fls. 63/65).

O Laudo Toxicológico Definitivo foi juntado às fls. 66.

Intimado por duas vezes, o Advogado constituído pelo réu apresentou as alegações finais em 15/02/2019, pugnando pela absolvição do réu dos crimes que lhe foram imputados ou, alternativamente, em caso de condenação, o reconhecimento da causa especial de diminuição para tráfico privilegiado, fixando a pena no mínimo legal e demais benefícios legais (fls. 73/80).

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE
pela prática dos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e art. 307, do CPB (Falsa Identidade), na forma do art. 69 do CPB (Concurso Material), nos seguintes termos:

- Pelo delito definido no art. 33 da Lei 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS), à pena de 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO e 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA, a ser cumprida em regime inicial FECHADO;

Nos termos do que dispõe o art. 42 do CPB e art. 387, §2º, do CPP, o juízo
a quo
reconheceu em favor do apelante a detração de pena referente ao período de 10/09/2018 à 19/02/2019, num total de
05 (cinco) meses e 09 (nove) dias
. Assim, o resto da pena privativa de liberdade de reclusão a ser cumprida pelo condenado é de
08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES e 21 (VINTE E UM) DIAS
.

- Pelo delito definido no art. 307 do CP (FALSA IDENTIDADE), à pena de 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida em regime inicial ABERTO.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
(fl. 91), onde pede (razões às fls. 92-99):

1) Absolvição do réu do crime de tráfico de drogas, sob alegações de ausência de provas de autoria, ausência de provas de traficância;

2) Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e revisão na dosimetria da pena-base do crime de tráfico;

3) absolvição do réu do crime de falsa identidade, sob alegação de que, ao ser preso, o réu apresentou nome falso em autodefesa, portanto, isento de culpa;

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 102-104).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso
, para redução da pena-base do crime de tráfico de drogas (fls. 125-127v).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006590-44.2018.814.0083
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CURRALINHO (VARA ÚNICA)
APELANTE: DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006)

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pede a absolvição do réu, sob alegações de
ausência de provas de autoria, ausência de provas de traficância.

Tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Conforme relatado, após denuncias anônimas de que o apelante estava traficando drogas, a polícia militar abordou o apelante em via pública, momento em que efetuou a sua prisão em flagrante delito, pois estava na posse de
04 (quatro) trouxas de substâncias vulgarmente conhecida como ¿COCAÍNA¿, em seu bolso, embrulhadas em saco plástico verde e dentro de um recipiente pequeno
.

A
materialidade do crime

de tráfico de drogas
restou comprovada por meio do Laudo Pericial (fls. 66) atestou que os 04 embrulhos feitos em saco plástico verde pesavam 1,956g (um grama novecentos e cinquenta e seis miligramas) e que os exames atestaram positivo para cocaína.

A
autoria do crime de tráfico de drogas
restou demonstrada por meio de prova testemunhal que informaram que a droga encontrada era destinada a comercialização, conforme os testemunhos dos Policias Militares WILLIAN FRANÇA VALENTE e JEZIEL CORREA PUREZA que realizaram a prisão do apelante após receberem denúncia anônima de que o mesmo estava vendendo drogas em sua residência
(Depoimentos gravados em audiovisual e constantes dos autos em mídia de DVD às fls. 65).

Testemunha
WILLIAN FRANÇA VALENTE - POLICIAL MILITAR
, declarou e juízo:
¿(...) Que tínhamos diversas denúncias contra o acusado e que fazíamos várias rondas nas ruas e que neste dia deu certo da gente ter encontrado com o acusado na rua, momento em que abordamos o acusado; Que já havia denúncias da prática de tráfico e de movimento suspeito na casa do acusado; Que a abordagem ocorreu na rua e que o acusado ainda tentou correr, mas conseguimos pegá-lo; Que na hora da abordagem o acusado informou outro nome e depois que formos saber que se tratava do nome do irmão dele; Que na hora da abordagem ele correu para dentro da kitnet só que conseguimos pegar; Que dentro da casa tinha um simulacro; Que ele estava de posse apenas da droga na hora da abordagem; Que a denúncia envolvia o parceiro dele, só que na hora só estava ele mesmo; Que o parceiro do acusado também é foragido da justiça, mas não me recordo do nome (...) Que o imóvel que ele morava já era conhecido por tráfico de drogas¿;

Testemunha
JEZIEL CORREA PUREZA - POLICIAL MILITAR
, declarou e juízo:
¿(...) Que tínhamos muitas ligações denunciando o acusado em razão da movimentação no imóvel; Que ficamos aguardando ele chegar, quando chegou revistamos e encontramos a droga com o acusado; Que depois entramos no imóvel e encontramos o simulacro; Que eram poucos papelotes; Que a droga ele disse que era dele; Que ele se identificou como Yuri; Que não estava com nenhum tipo de documento; Que já tinha conhecimento de que naquele imóvel estava ocorrendo crime de tráfico de drogas; Que a casa nem tinha mobília; Que o imóvel era usado para vender droga mesmo (...)¿

Por sua vez, o réu confirmou no seu depoimento em Juízo que estava na posse da droga apreendida,
mas que era para consumo próprio

(Depoimento gravado em audiovisual e constantes dos autos em mídia de DVD às fls. 65)
.

O apelante negou, perante o juízo, a autoria, afirmando que a droga apreendida era para consumo próprio e não era direcionada para o tráfico de drogas.

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante apontam que o réu foi encontrado com a droga apreendida e, embora não tenha sido flagrado comercializando o entorpecente, é cediço que as condutas de transportar, trazer consigo e guardar, também configuram o tipo.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Também não há que se falar em ausência de ofensividade da conduta do réu, de vez que, em que pese a pequena quantidade de drogas, é inafastável a periculosidade social da ação, bem como, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva (fls. 47-47v), o recorrente responde na comarca de Oeiras do Pará pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ou seja, é contumaz na prática de delitos, afastando a aplicação da benesse.

A esse respeito:
¿(...) 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal- tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 3. Na hipótese, malgrado o pequeno valor da coisa subtraída, verifica-se que a a recorrente já foi condenada anteriores pelo delito de tráfico de drogas, além de responder processos pela prática de furtos simples e qualificado praticados recentemente, tanto que estava em liberdade provisória à época do crime, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, bem como em razão da contumácia da recorrente na prática de delitos. 4. Recurso ordinário desprovido.¿ (STJ, Quinta Turma, RHC 97097/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas ao recorrente, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas de autoria, ausência de provas de traficância e de ofensividade da conduta imputada, nem mesmo fragilidade probatória.

Tese de insuficiência de provas rejeitada.

TESE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).

A pretensão recursal em análise não merece prosperar, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Entendo que para se beneficiar o traficante/réu com a minorante em análise não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, também não pode dedicar-se às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por tais razões, saliento que o recorrente não faz
jus
a causa de diminuição de pena em tela, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33.

Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos cumulativos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas.

Da mesma forma, quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação do impropriamente chamado ¿tráfico privilegiado¿,
pois tal minorante deve beneficiar aqueles que praticaram a conduta ilícita de modo não habitual ou que não foram apanhados pelos inúmeros verbos nucleares do tipo do artigo 33 da Lei de Drogas, mas que não se constituam em agentes cujas condutas possam ser tidas como dissipadoras ou de oferta de drogas em escala, como uma mercancia. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS AMENO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. I - Para a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Precedentes. II - In casu, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso levaram à conclusão do Tribunal de origem de que o agravante se dedica a atividades criminosas, ao considerar "a quantidade do entorpecente apreendido, sua natureza altamente viciante e a forma de acondicionamento (embalado em porções individuais), denotam que a sentenciada faz do tráfico meio de vida, tanto que não demonstrou, ainda que propalado, o exercício de qualquer atividade lícita" (fl. 245). I
II - Na espécie, não foi preenchido o requisito objetivo temporal, para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão da condenação da agravante ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV - O pleito de fixação de regime prisional para o aberto fica prejudicado, em razão do não acolhimento do pedido de aplicação da causa minorante, de que trata o § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/2006.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1466074/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Negritei

No presente caso, é inaplicável a minorante, tendo em vista os elementos extraídos dos autos em questão, a evidenciar que o recorrente se dedica a atividade criminosa do tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 47-47v, que demonstra que o apelante responde na comarca de Oeiras do Pará pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. (processo nº 00056234320188140036)

Impende mencionar, decisão do STF, conforme jurisprudência colacionada:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABÍVEL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 167991 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019)

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes: a) ser o agente primário, b) possuidor de bons antecedentes, c)
não se dedicar a atividades criminosas
e d) não integrar organização criminosa.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que os Apelante apresenta dedicação a atividade criminosa do tráfico de drogas, de modo a não fazer
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta por este Relator.

Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação e reconhecimento da minorante em questão nos autos não merece guarida.

DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE.

Conforme já referido acima, ao ser preso, o apelante se apresentou com o nome de YURI, fato que foi constatado com base nos depoimentos das testemunhas e a confissão do próprio apelante que confirmou em seu interrogatório que deu um nome falso na delegacia porque já tinha sido preso antes e não queria ser preso novamente, resta claro e evidente que o sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do CPB, uma vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para não ser preso, até porque tinha um mandado de prisão contra ele expedido pelo Juízo da Comarca de Oeiras do Pará.

A defesa alega que o réu o fez em autodefesa e pede a sua absolvição.

Ocorre que é inviável o acolhimento da alegação.

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que o Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou a matéria, leia-se:

Súmula 522 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (Súmula 522, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).

Dessa forma, acertada a decisão do juízo, que condenou o recorrente pelo delito do art. 307 do CP, não merecendo acolhimento o pleito.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:
¿(...) culpabilidade
: À vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que a conduta do réu
não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela
, motivo pela qual o vetor deve ser atribuído no grau mínimo;
antecedentes
:
Não pode ser considerado em seu desfavor
, pois, apesar de ter maus antecedentes, é tecnicamente primário;
conduta social
:
Poucos elementos foram coletados
a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada;
personalidade
:
É
desfavorável
, pois há informações nos autos de que é propenso a venda e uso de drogas, inclusive responde a processo criminal por tráfico e associação para o tráfico na Comarca de Oeiras do Pará;
motivos
: São
desfavoráveis
, uma vez que a prática desse tipo de crime é sempre para buscar
uma maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica e financiar o próprio vício;
circunstâncias
:
São desfavoráveis, pois se aproveita do vício e da dependência química das pessoas para se locupletar ilicitamente;
consequências
: São desfavoráveis, pois dissemina o vício e a criminalidade na sociedade, gerando ainda prejuízos a saúde dos usuários;
comportamento da vítima
: Não pode ser considerado em favor do réu, pois a vítima é o Estado e toda a sociedade que em nada contribui para a prática do delito, ao contrário, procura combater essa prática.
pena-base: considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, aplico a pena de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa
; (...)¿

Reanalisando friamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, entendo que a pena-base do crime de tráfico de drogas merece alguns reparos, pois o magistrado
a quo
deixou observar alguns critérios legais para fixação da pena-base, bem como o princípio da individualização da pena.

Vale dizer, o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedente: (HC n. 400.119¿RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º¿8¿2017).

Assim, irei reanalisar apenas as circunstâncias valoradas desfavoráveis ao agente, pois são essas circunstâncias que estão sendo foram objeto do presente apelo criminal.

Senão vejamos:

1 - Personalidade.

A
personalidade
do acusado, foi considerada desfavorável, todavia, a referida circunstância deve ser reformada uma vez que constitui erro recorrente desvalorar a personalidade do agente, a partir de outras acusações criminais. Foi intenção do legislador considerar o histórico criminal do agente apenas para fins de reincidência e de antecedentes, de modo que a impossibilidade de enquadrar o indivíduo numa dessas circunstâncias impede que a informação seja transferida para a conduta social ou para a personalidade. No caso, os autos não trazem elementos suficientes para valoração da personalidade do acusado.

O magistrado valorou desfavorável a personalidade do agente, todavia, a sua justificativa foi totalmente equivocada, pois considerou que o agente tem uma personalidade voltada a prática de crime pelo fato de estar respondendo a
processo criminal por tráfico e associação para o tráfico na Comarca de Oeiras do Pará.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou entendimento no sentido de que
inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizadas para desabonar os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do agente
. Nesse sentido os seguintes precedentes:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. AÇÕES PENAIS AINDA EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA N. 444¿STJ. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 2. Inquéritos policiais, ações penais em andamento e até
mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444¿STJ.
3. Fixada a pena-base no mínimo legal e ausente circunstâncias judicias desfavoráveis, cabível a imposição do regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do
Código Penal
-
CP
.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício para redimensionar a pena do paciente, que se torna definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais o pagamento de 13 dias-multa"
(HC n. 374.928¿SP,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, DJe de 21¿11¿2016).
"PENAL.
HABEAS CORPUS
. ART. 12,
CAPUT
, DA LEI Nº
6.368
¿76 (ANTIGA
LEI DE TÓXICOS
). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343¿2006. VEDAÇÃO À COMBINAÇÃO DE LEIS. MINORANTE (TEXTO LEGAL VINCULADO). PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA (ART.
5º
, INCISO
XL
DA
CF¿88
). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 44,
CAPUT
, DA LEI Nº
11.343
¿2006 (
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
). NECESSIDADE DE EXAME DE QUAL LEI, EM SUA INTEGRALIDADE, SERIA MAIS FAVORÁVEL AO PACIENTE.
I - A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c¿c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Considerações genéricas, abstrações ou dados integrantes da própria conduta tipificada não podem supedanear a elevação da reprimenda. (Precedentes).
II - Em respeito ao princípio da presunção de inocência, inquéritos e processos em andamento não podem ser considerados como maus antecedentes para exacerbação da pena-base (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ).
III -
Não havendo elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, bem como de sua conduta social, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de justificar o aumento da pena-base (Precedente)
.
IV -
In casu, verifica-se que a r. decisão de primeiro grau, mantida pelo e. Tribunal a quo, apresenta em sua fundamentação incerteza denotativa ou vagueza, carecendo, na fixação da resposta penal, de fundamentação objetiva imprescindível. Não existem argumentos suficientes a justificar, assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
[...]
Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena-base ao mínimo legal e, reconhecida a vedação à combinação de leis, determinar que o Juízo da Vara de Execuções analise qual lei apresenta-se mais favorável ao paciente"
(HC n. 126.543¿RJ,
Quinta Turma
, de
minha relatoria
, DJU de 14¿9¿2009).

Importante destacar, que da análise da Certidão de fls. 47/47v, não se verifica ilegalidade apta a macular a personalidade do acusado, em observância a
Súmula 444 do STJ, pois não noticiam condenação penal com trânsito em julgado.

Impõe-se, portanto, o afastamento negativo da personalidade do agente
.

2 - Motivos do Crime

Nota-se claramente que considerar os motivos do crime de tráfico de droga como ¿uma maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica e financiar o próprio vício¿, é claramente inerente ao tipo penal e considerá-la desfavorável com essa justificativa é institucionalizar o bis in idem em face do apelante, fato que é completamente vedado em nosso ordenamento jurídico nacional.

Urge frisar que, o motivo, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é próprio do delito em evidência, vale dizer, benefício pessoal com a venda da droga, tenha ou não a intenção de lucro. Se assim é, não há razões para valorar de forma negativa essa circunstância judicial.

Dessa forma, considero os motivos inerentes ao tipo penal.

3 - Circunstância do Crime

As circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que vendia droga em sua própria residência e a bastante tempo vinha praticando a comercialização de droga no local, conforme foi comprovado nos autos. Razão pela qual, entendo que deve permanecer desfavorável ao acusado a circunstância do crime.

Mantenho desfavorável.

4 - Consequências do Crime

Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. O fato de associar-se para a pratica de venda de droga é grave.
Portanto, esta circunstância deve permanecer desfavorável ao apelante;

Considerando a reanálise das circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis pelo juízo
a quo.
Entendo que devem permanecer desfavoráveis apenas as circunstâncias e consequências do crime e com fulcro nos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade consagrados em nossa Carta Política,
REFORMO

a pena-base para ser fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Ausência de circunstância agravante

Considerando que o apelante tinha idade inferior a 21 anos de idade na data do crime (menoridade relativa), mantenho a redução da pena no mesmo patamar fixado pelo magistrado a quo
,
atenuo a pena em 06 (seis meses) e 50 (cinquenta) dias-multa.

Assim, a pena intermediária deve ser fixada no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da pena.

Ausência de causa de aumento e de diminuição da pena.

Dessa forma, FIXO a
PENA DEFINITIVA
em novo patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,

a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Dispositivo.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.

Mairton Marques Carneiro